Tribunal: TJPA
Processo: 0867556-86.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867556-86.2023.8.14.0301

APELANTE: WPP - COMERCIO DE MOTOS LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. COMPLEMENTAÇÃO. TEMA 201 DO STF. APLICAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MULTA APLICADA.

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que denegou a ordem inibitória de inscrição da impetrante no cadastro de inadimplentes do fisco estadual;

A questão debatida consiste em saber se a complementação do ICMS-ST pelo contribuinte, quando a base de cálculo efetiva da operação for superior à presumida, é devida e se a Fazenda Pública possui o direito de exigir tal diferença, com base na interpretação do Tema 201 do STF, ainda que não haja previsão legal expressa no §7º do art. 150 da Constituição Federal ou na legislação infraconstitucional;

O STF, ao interpretar o §7º do art. 150 da CF no julgamento do RE 593.849/MG (Tema 201), firmou a tese de que é devida a restituição da diferença do ICMS-ST pago a mais se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Por uma interpretação sinalagmática e em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, o entendimento se estende à hipótese oposta, autorizando a cobrança da complementação do ICMS-ST quando a base de cálculo efetiva da operação for superior à presumida. A ausência de previsão expressa na CF ou na legislação infraconstitucional não impede a cobrança, por se tratar de decorrência lógica e em respeito ao equilíbrio da relação tributária. A matéria discutida no Tema 830 do STF (regime de apuração e recolhimento do ICMS por decreto) é distinta e não se aplica ao caso, que versa sobre a complementação do ICMS-ST em substituição tributária progressiva;

Mantida a decisão que negou provimento à apelação e confirmou a sentença denegatória da segurança, que visava a inibição da inscrição em cadastro de inadimplentes. Condenada a agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, com base no §4º do art. 1.021 do CPC, pela manifesta improcedência da discussão proposta;

Agravo interno conhecido e desprovido.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Legislação relevante citada: CF, art. 150, § 7º; LC nº 87/1996, art. 10; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 39, § 14; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência Relevante Citada: STF, RE 593.849/MG (Tema 201/STF), Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2016, DJe 05/04/2017; STF, ARE 1422601 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO Djes/n DIVULG 02-05-2024 PUBLIC 03-05-2024; STF, RE 632.265/RJ (Tema 830/STF), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 12/03/2015, DJe 20/05/2015.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/06/2025 a 09/06/2025, à unanimidade, conhecem e negam provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 23051413) interposto por
WPP COMÉRCIO DE MOTOS LTDA
contra decisão monocrática (Id. 22724948) que, nos autos da
Apelação

Cível
(Id. 22343761) interposta
contra sentença

(Id. 21575013) que denegou a ordem no
Mandado de Segurança
impetrado contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FAZENDÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ,
negou provimento
ao apelo.

Em suas razões, o agravante afasta a incidência do Tema 201 do STF no caso, conquanto a cobrança da complementação do tributo em questão viole o princípio da legalidade tributária, na medida em que carece de previsão constitucional ou legal, defendendo que tal previsão só existe em relação ao direito do contribuinte à restituição do ICMS, quando não se realizar o fato gerador, aplicando-se ao caso a tese firmada no julgamento do Tema 830 do STF, de que a cobrança em questão reclama expressa previsão legal. Requer a reforma da decisão agravada, para dar provimento ao seu apelo na forma requerida.

Contrarrazões (Id. 23076318) infirmando os termos recursais e pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que denegou a segurança postulada na origem.

São os moldes dispositivos da decisão agravada:

“
Desta feita, tendo o STF (Tema 201) firmado o entendimento de que o §7º do art. 150 da CF autoriza a complementação do ICMS-ST quando houver diferença entre as bases inicial e final do tributo, sendo desnecessária expressa autorização legal, nos moldes do precedente que reconheceu a incidência da correspondente tese no interesse do fisco estadual (ARE 1422601 – supratranscrito), impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes da fundamentação.

A decisão proferida de forma monocrática e liminar tem amparo na alínea “c” do inciso IV do art. 932 do CPC.
”

Na origem, a impetrante postula a concessão da ordem inibitória de sua inscrição em
cadastro de inadimplentes pela autoridade dita coatora, em virtude da cobrança dos créditos de ICMS-ST debatidos.

A substituição tributária progressiva de ICMS (ICMS-ST) dá-se quando o primeiro sujeito da cadeia produtiva (substituto) antecipa ao fato gerador, o pagamento do tributo que será devido pelo real contribuinte (substituído), que vem a ser o consumidor final da cadeia produtiva, em operações de fato gerador presumido.

O §7º do art. 150 da CF assegura o direito do substituído à restituição do valor pago,
quando o fato gerador não se realiza
. Vide:

“
Art. 150. (...)

§7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.”

Ao interpretar o §7º do art. 150 da CF, no julgamento do REsp 593.849/MG (Tema 201), o STF discutiu a constitucionalidade da restituição da diferença do ICMS, quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior àquela presumida - hipótese não prevista pelo legislador constitucional. Segue a tese de repercussão geral fixada:

"É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida".

Malgrado a tese firmada se atenha à hipótese tratada no caso paradigmático discutido no REsp 593.849/MG, o acórdão deu extensão à interpretação proposta, para alcançar a hipótese oposta, qual seja o recolhimento do valor presumido à menor que a base resultante do fato gerador futuro. Nesse ponto, restou reconhecido o caráter sinalagmático da relação tributária que, alinhado com o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, conduz ao reconhecimento do débito da complementação do valor pelo substituído, o real contribuinte do ICMS. Seguem excertos de interesse:

“
(...) A base de cálculo, nessa forma de substituição tributária, já não será ‘o valor da prestação ou da operação” (art. 8º, I, da LC 87/1996), como ocorre em operações ou prestações concomitantes ou antecedentes. Será, sim, o valor a ser fixado segundo os critérios estabelecidos no inciso II do art. 8º da LC 87/1996. E o será, portanto, definitivamente, como decidiu o STF na ADI 1851. Se provisório fosse, ele exigiria a indispensabilidade da verificação de todas as operações individualmente, seja para retribuir o que fosse pago a mais, seja para permitir ao fisco exigir diferenças por recolhimento a menor.”

“
(...) O que sustento a respeito do § 7º em comento revela uma estrada de mão dupla. Tanto admito que o contribuinte, verificado o negócio, possa reclamar diferença – valor recolhido a maior – como também o fato de o Estado vir a pretender a satisfação do tributo, considerado o valor real do negócio jurídico, no que haja se mostrado superior àquele por ele próprio estimado.”

É nesse sentido a jurisprudência do próprio STF:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPOSTA AFRONTA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. COMPLEMENTAÇÃO DO ICMS PAGO A MENOS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA QUANDO A BASE DE CÁLCULO EFETIVA DA OPERAÇÃO FOR SUPERIOR À PRESUMIDA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ORIENTAÇÃO DO RE 593.849 RG/MG (TEMA 201 DA REPERCUSSÃO GERAL). INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. (...). III Em respeito ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa, é devida a complementação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS pago a menos no regime de substituição tributária se a base de cálculo efetiva da operação for superior à presumida. Inteligência do decidido no Tema 201 da Repercussão Geral (RE 593.849 RG/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5/4/2017). IV A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o recurso extraordinário, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. V Incabível o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição da República, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. VI Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. VII Agravo ao qual se nega provimento. (ARE 1422601 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO Djes/n DIVULG 02-05-2024 PUBLIC 03-05-2024).”

Dito isso, resta legítimo considerar a aplicação da tese firmada no Tema 201/STF em qualquer das duas circunstâncias fáticas não previstas no §7º do art. 150 da CF, quais sejam: a) quando o fato gerador futuro do imposto resultar em valor inferior àquele presumido na antecipação do recolhimento pelo substituto tributário (responsável por substituição), ficando garantida a restituição da diferença, tal qual a expressa previsão do dispositivo sobre tal direito, diante da não realização do fato gerador; e b) quando o fato gerador futuro do imposto resultar em valor superior àquele presumido na antecipação do recolhimento pelo substituto tributário (responsável por substituição) , ficando o substituído passível de cobrança da complementação do tributo pelo fisco, segundo dedução lógica da letra da mesma disposição constitucional.

A despeito disso, a agravante afasta a incidência do Tema 201/STF na espécie, sob o fundamento de falta de previsão constitucional ou legal que assegure ao fisco o direito à complementação da diferença entre a base estimada e a aferição concreta do tributo, pelo real contribuinte.

Ocorre que, na esteira do legislador constitucional, que somente previu a hipótese de restituição do valor integral ao substituto
quando não efetivado o fato gerador
(art. 150, §7º), tanto a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), em seu art. 10, quanto a Lei Estadual nº 5.530/89, no §14 de seu art. 39, disciplinam identicamente o ICMS-ST, sem nada dizer sobre o tratamento das hipóteses em que a operação final se realizar, mas com valor inferior ou excedente à base presumida. Transcrevo os dispositivos respectivos:

“
Art. 10. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária,
correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar.

Art. 39. Fica atribuída a condição de responsável pela arrecadação e pagamento do imposto, na condição de substituto tributário:

(...)

§14. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária,
correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar
.” – Grifei.

Daí, destaca-se a lacuna constitucional e legislativa (federal e estadual), seja acerca do direito do fisco à cobrança da diferença, seja do direito do responsável por substituição à sua restituição, resultante do confronto entre as bases fictícia e real, quando realizado o fato gerador presumido.

Saliento que a problemática apreciada no julgamento do Tema 201 pelo STF reside justamente nessa lacuna, em sua dimensão constitucional. Portanto, é de toda coerência que a discussão do julgado tenha reconhecido a condição sinalagmática da relação entre as partes tributárias para, a um só tempo, suprir a insubsistência temática do §7º do art. 150 da CF, dando alcance ao direito do fisco, para além do debate concretamente travado nos autos do REsp 593.849/MG, sob a ótica do contribuinte. Tudo encimado no princípio (vedação ao enriquecimento ilícito) que, como fonte secundária do Direito, serve a suprir a lacuna da lei (fonte primária); observando-se, no caso, que a expressa previsão contida no texto constitucional nada mais é do que a positivação do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

Quanto à argumentação recursal que postula a incidência no caso, da tese firmada no julgamento do Tema 830 do STF, consigno o que segue:

O precedente em relevo discute a possibilidade de o regime de apuração e recolhimento do ICMS ser disciplinado por decreto, tendo como paradigma o caso apreciado no RE 632.265/RJ, sendo útil a transcrição de excertos descritivos do acórdão, para melhor cognição do caso concreto em análise:

“
(...) Consoante esclarece, impetrou mandado de segurança objetivando afastar a cobrança do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços com base na sistemática versada no Decreto nº 31.632/2002, editado em 1º de agosto de 2002 e posteriormente reproduzido no Decreto nº 35.219/2004, sob a arguição de vício de ilegalidade e inconstitucionalidade.

Afirma que, segundo a legislação tributária em vigor, cabia recolher o tributo por meio do modelo de encontro entre créditos e débitos, nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei Complementar nº 87/1996 e 21 do Decreto-Lei nº 5/1975 – Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro.

Com a edição dos referidos decretos, estabeleceu-se o recolhimento do tributo nos dias 10, 20 e último dia do próprio mês em curso, sendo cada um dos pagamentos equivalente a 1/3 do montante apurado no mês antecedente. Para o dia 15 do mês subsequente, foi previsto o encontro de contas, admitindo-se o creditamento caso o saldo seja favorável ao contribuinte.

Ressalta que o recolhimento do tributo por estimativa, nos moldes do artigo 26, inciso III e § 1º, da Lei Complementar nº 87/1996, reclama a edição de lei estadual, conforme explicitamente exigido pela citada norma e pela Constituição Federal. Aponta equívoco do Tribunal de origem, que considerou haver ocorrido mera alteração nos critérios e prazos de recolhimento do tributo, quando, conforme sustenta, o que aconteceu foi a modificação do modo de apuração. Discorre sobre a imoralidade da conduta do Estado, que teria procurado, por meios ilícitos, antecipar o tributo. Diz da inconstitucionalidade do tratamento diferenciado dispensado aos contribuintes de grande porte. Articula com a ofensa aos princípios da separação de Poderes, legalidade, moralidade administrativa e isonomia tributária, estampados, respectivamente, nos artigos 2º, cabeça, 5º, inciso II, 37, cabeça, e 150, incisos I e II, da Carta da República. Assevera incompatibilidade com os artigos 13, inciso I, 24, 25 e 26 da Lei Complementar nº 87/1996 e 97 do Código Tributário Nacional.

Ressalta que o recolhimento do tributo por estimativa, nos moldes do artigo 26, inciso III e § 1º, da Lei Complementar nº 87/1996, reclama a edição de lei estadual, conforme explicitamente exigido pela citada norma e pela Constituição Federal. Aponta equívoco do Tribunal de origem, que considerou haver ocorrido mera alteração nos critérios e prazos de recolhimento do tributo, quando, conforme sustenta, o que aconteceu foi a modificação do modo de apuração.

(...)

A criação de uma nova maneira de recolhimento do tributo – com respaldo em estimativas do mês anterior – revela-se em descompasso com o poder regulamentar do qual foi investido o Governador do Estado por força desse preceito. A determinação de que seja antecipado o imposto devido valendo-se de base de cálculo ficta, com posterior ajuste, olvida, a mais não poder, o poder atribuído pela lei para disciplinar “forma” e “prazo” de pagamento.

A prova do excesso de poder regulamentar está no fato de que a Lei Complementar nº 87/1996 exige a edição de lei estadual visando a nova sistemática de apuração, diploma que não veio à balha. O artigo 150 da Carta Federal veda a exigência de tributo sem lei que o estabeleça. Ora, se não há informação quanto à ocorrência do fato gerador, mostra-se impossível reconhecer a existência da obrigação tributária, como quer o Estado do Rio de Janeiro. Os decretos impugnados modificaram o modo de apuração do ICMS e, assim, implicaram afronta ao princípio constitucional da legalidade estrita. O artigo 150 da Carta Federal veda a exigência de tributo sem lei que o estabeleça. Ora, se não há informação quanto à ocorrência do fato gerador, mostra-se impossível reconhecer a existência da obrigação tributária, como quer o Estado do Rio de Janeiro. Os decretos impugnados modificaram o modo de apuração do ICMS e, assim, implicaram afronta ao princípio constitucional da legalidade estrita.

Ante o quadro, dou provimento ao recurso para declarar procedente o pedido formulado na peça inicial, reconhecendo o direito da impetrante a não se submeter à sistemática de apuração do ICMS prevista nos Decretos nº 31.632, de 1º de agosto de 2002, e nº 35.219/2004, do Estado do Rio de Janeiro. Com isso, assento a inconstitucionalidade dos decretos, no que versam parâmetros de recolhimento de tributos estranhos ao que estabecido em lei. Sem honorários, em face do Verbete nº 512 da Súmula do Supremo. Custas pelo recorrido.”

Vide a ementa do julgado:

“
TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal. ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE.

A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo.”

Colocadas em perspectiva, a temática debatida no Tema 830/STF (possibilidade de o regime de apuração e recolhimento do ICMS ser disciplinado por decreto) e a questão ora enfrentada (possibilidade de cobrança da diferença do ICMS-ST quando a base de cálculo efetiva da operação for superior à presumida), exsurge a visível distinção entre as matérias.

O Tema 830/STF apreciou a questão relativa à compensação dos créditos e débitos de ICMS, em substituição tributária regressiva, autorizada pelo inciso III do § 1º do art. 26 da Lei Complementar nº 87/1996, que consiste na possibilidade de exigência da antecipação do ICMS quando a natureza da operação conduz à regra de recolhimento posterior o fato gerador, nos moldes dos artigos 24 e 25 do mesmo diploma. Transcrevo:

“
Art. 24. A legislação tributária estadual disporá sobre o período de apuração do imposto. As obrigações consideram-se vencidas na data em que termina o período de apuração e são liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro como disposto neste artigo:

I - as obrigações consideram-se liquidadas por compensação até o montante dos créditos escriturados no mesmo período mais o saldo credor de período ou períodos anteriores, se for o caso;

II - se o montante dos débitos do período superar o dos créditos, a diferença será liquidada dentro do prazo fixado pelo Estado;

III - se o montante dos créditos superar os dos débitos, a diferença será transportada para o período seguinte.

Art. 25. Para efeito de aplicação do disposto no art. 24, os débitos e créditos devem ser apurados em cada estabelecimento, compensando-se os saldos credores e devedores entre os estabelecimentos do mesmo sujeito passivo localizados no Estado.

Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:

III - que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.

§ 1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.”

Destaque-se que, ao contrário do Tema 201/STF, que trata da substituição tributária progressiva prevista no §7º do art. 150 da CF (fato gerador posterior ao pagamento); o Tema 830/STF cuida da compensação do tributo na substituição regressiva (fato gerador anterior ao pagamento), autorizada pela Lei Complementar nº 87/1996, desde que prevista em lei estadual. Portanto, não há cogitar-se da aplicação deste precedente ao caso em voga.

Desta feita, tendo o STF (Tema 201) firmado o entendimento de que o §7º do art. 150 da CF autoriza a complementação do ICMS-ST quando houver diferença entre as bases inicial e final do tributo, sendo desnecessária expressa autorização legal, nos moldes do precedente que reconheceu a incidência da correspondente tese no interesse do fisco estadual (ARE 1422601 – supratranscrito), impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança.

Tendo em conta a fundamentação da discussão em precedente judicial obrigatório, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face da agravante.

Ante o exposto
,
conheço e nego provimento
ao agravo interno
,
para manter a decisão que negou provimento à apelação e confirmou a sentença que denegou a ordem inibitória de inscrição da impetrante no cadastro de inadimplentes do fisco estadual; e condenar a agravante ao pagamento de multa na ordem de 5% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 12 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/06/2025